Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TV A CABO. INTERRUPÇÃO RECORRENTE DO SINAL. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
II – Os honorários advocatícios foram fixados em percentual sobre a condenação, nos exatos termos do art. 85, §2o, incs. I a IV, do CPC. Verba mantida.
III – Apelo do autor desprovido.